Tribunal: TJDFT
Processo: 0739625-30.2020.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-05-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0739625-30.2020.8.07.0001 RECORRENTE: PEDRO IZAIAS DA SILVA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO Esta Presidência, em decisão de ID 36735791, inadmitiu o recurso especial e admitiu o extraordinário interpostos por PEDRO IZAÍAS DA SILVA, situação primeira que ensejou o manejo de agravo direcionado para a Corte Superior. O STJ não conheceu do apelo (ID 7165443). O Supremo Tribunal Federal, por sua vez, determinou a devoluçãodos autos considerando que o assunto versado no recurso extraordinário corresponde ao Tema 857, da sistemática da repercussãogeral (ARE 901.623) (ID 7165446). A ementa do referido paradigma é a seguinte: PENAL E PROCESSO PENAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ART. 19 DA LEI DE CONTRAVENÇÕES PENAIS. VIGÊNCIA. APLICABILIDADE DA NORMA AO PORTE DE ARMA BRANCA. ALEGADA VIOLAÇÃO ART. 5o, XXXIX, E AO ART. 22, I, AMBOS DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INOCORRÊNCA. TIPICIDADE DA CONDUTA. ELEMENTO SUBJETIVO DO AGENTE E POTENCIALIDADE LESIVA DO INSTRUMENTO AFERIDOS NO CASO CONCRETO. CONDENAÇÃO MANTIDA. I - CASO EM EXAME 1. Recurso Extraordinário com Agravo interposto contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que manteve a condenação do recorrente ao pagamento de quinze dias-multa, em padrão diário mínimo, pela prática da contravenção penal de trazer consigo arma fora de casa ou de dependência desta, sem licença da autoridade, prevista no art. 19 do Decreto-Lei 3.688/1941. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Vigência do art. 19 da Lei de Contravenções Penais e aplicabilidade ao porte de arma branca em razão da ausência de regulamentação exigida no dispositivo legal. 3. Violação ao princípio da reserva legal e à competência privativa da União para legislar sobre Direito Penal (art. 5o, XXXIX, e art. 22, I, ambos da Constituição Federal). III. RAZÕES DE DECIDIR 4. A autorização da autoridade competente, conforme redação original do art. 19 da Lei de Contravenções Penais, apenas era exigida para o porte de arma de fogo, considerando que até o advento da Lei 9.437/1998, o dispositivo legal em referência tipificava o porte ilegal de armas brancas e de fogo, conjuntamente, exigindo-se a licença administrativa apenas para o porte destas. 5. Permanece típica a conduta de portar arma branca fora de casa ou de dependência desta, de forma ostensiva ou em locais públicos, como contravenção prevista no art. 19 do Decreto-lei n. 3.688/1941, devendo o Magistrado analisar a intenção do agente ao portar o instrumento, aferir o grau de potencialidade lesiva ou de efetiva lesão ao bem jurídico protegido pela norma penal, para, então, concluir acerca da tipicidade da conduta supostamente criminosa, tendo em conta as circunstâncias específicas do caso concreto. 6. Inexiste a apontada violação ao art. 22, I, da Constituição Federal, se a condenação não está fundamentada no Decreto estadual de no 6.911/1935, do Estado de São Paulo, mas, sim, na lesividade do instrumento e no potencial risco à incolumidade física de terceiros. IV. DISPOSITIVO 7. Recurso Extraordinário com Agravo a que se nega provimento. 8. Fixo a seguinte tese para o Tema 857 da Repercussão Geral: “O art. 19 da Lei de Contravenções penais permanece válido e é aplicável ao porte de arma branca, cuja potencialidade lesiva deve ser aferida com base nas circunstâncias do caso concreto, tendo em conta, inclusive, o elemento subjetivo do agente” (Rel. Min. EDSON FACHIN, DJe de 25/10/2024). No mesmo sentido, o acórdão combatido entendeu que (ID 32928164): PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. LAUDO PERICIAL DA DROGA APREENDIDA E DEPOIMENTO DE POLICIAIS. ARTIGO 19 DA LCP. PORTE DE ARMA BRANCA. TIPICIDADE DA CONDUTA. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA. CÁLCULO DA PENA-BASE. CRITÉRIO DO 1/8 (UM OITAVO). ADEQUAÇÃO DO REGIME INICIAL DE PENA. CONTRAVENÇÃO PENAL. RECURSO PROVIDO EM PARTE. 1. Incabível a absolvição, por insuficiência probatória, quando o vasto acervo probatório demonstra, de forma coesa e harmônica, a materialidade e a autoria delitiva do agente na prática do crime de tráfico de drogas. 2. Revestem-se de relevante valor probatório os depoimentos dos policiais, pois suas palavras ostentam fé pública, merecendo, então, credibilidade quando em consonância com as demais provas coligidas aos autos, em especial, pelo laudo pericial da droga apreendida. 3. Não se aplica o princípio da insignificância ao delito de tráfico de drogas, por ser classificado como crime de perigo abstrato, ante sua alta nocividade à sociedade e por gerar inúmeras consequências negativas, notadamente a ocorrência de outros fato típicos graves. Precedentes desta eg. Corte. 4. Consoante entendimento do colendo Superior Tribunal de Justiça, desde o advento das Leis no 9.437/1997 e no 10.826/2003, o art. 19 da LCP deixou de ter aplicabilidade somente em relação às armas de fogo, persistindo o dispositivo quanto às armas brancas. 4.1. Em que pese o reconhecimento da repercussão geral pelo Supremo Tribunal Federal, nos autos do ARE 901632, em que se questiona a tipicidade da conduta de portar arma branca, considerada a ausência da regulamentação exigida no tipo do art. 19 da Lei de Contravenções Penais (Tema 857), não há óbice que a matéria seja analisada nesta sede, mormente porque está pendente de apreciação e por não ter sido determinada a suspensão dos processos pendentes. 5. É critério amplamente aceito pela doutrina e jurisprudência, na primeira fase da dosimetria, por estabelecer parâmetros razoáveis e proporcionais, a aplicação da fração 1/8 (um oitavo) sobre a diferença entre a pena mínima e a pena máxima em abstrato previstas para o crime. 6. No tocante ao art. 19, caput, da Lei de Contravenções Penais, nos termos do art. 6o, caput, do Decreto-lei no 3.688/1941 c/c art. 33, § 2o, “b”, do Código Penal, adequado o regime semiaberto para o cumprimento inicial de pena, em razão da reincidência e dos maus antecedentes. 7. Apelação conhecida e parcialmente provida. Da ementa transcrita, verifica-se que a decisão recorridaestá em perfeita harmonia com o entendimento do STF. Assim, nos termos do artigo 1.030, inciso I, “a”, do Código de Processo Civil, NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A014